Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700169-37.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE RODRIGUES DE ALMEIDA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimado a informar acerca da realização do procedimento cirúrgico, o agravante não se manifestou, conforme certidão de ID 45046905. Na manifestação de ID 44613457, o parquet solicitou diligência e nova vista dos autos. Assim, diante da informação prestada pelo Distrito Federal e a inércia do agravante, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito